Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-81.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença é suficiente para reparar os danos sofridos pela autora e se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.
III. Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando a ré como fornecedora de serviços.
4. Comprovação dos descontos indevidos realizados pela ré nos benefícios previdenciários da autora, configurando dano moral in re ipsa. Majoração da indenização para R$ 4.000,00, conforme precedentes.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma a reparar o dano e desestimular a conduta ilícita. 2. A majoração dos honorários de sucumbência não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, art. 2o, art. 14.; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2o.; Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1o; art. 884.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; TJSP, Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128,; TJSP, Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível 1000145-53.2024.8.26.0081